Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-74.2025.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006291-74.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE SOUZA GOULART - CPF: 076.632.321-86 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR – PPD. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. ART. 230, V, DO CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO NÃO LICENCIADO. IMPEDIMENTO À EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR DO STJ PELO STF. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO PARA BLOQUEIO DA PPD. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À CNH DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, mantendo hígido o bloqueio da Permissão para Dirigir – PPD da parte autora e, por conseguinte, o impedimento à expedição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva, em razão da prática da infração prevista no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na condução de veículo não registrado e devidamente licenciado durante o período permissionário. A recorrente sustenta a nulidade do ato administrativo sob os fundamentos de que a infração possui natureza meramente administrativa, não relacionada à segurança viária ou à aptidão técnica do condutor, bem como pela ausência de procedimento administrativo específico, violação à sistemática de dupla notificação, demora no lançamento da restrição no prontuário RENACH e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa, publicidade, eficiência administrativa, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da Permissão para Dirigir – PPD e o consequente impedimento à expedição da CNH definitiva exigem prévia instauração de processo administrativo autônomo, nos termos do art. 265 do CTB; (ii) estabelecer se houve violação à sistemática de dupla notificação e ao devido processo legal administrativo no procedimento relativo à infração de trânsito; (iii) determinar se a demora administrativa no lançamento da restrição no prontuário RENACH possui aptidão para descaracterizar a incidência do art. 148, § 3º, do CTB; e (iv) definir se infração de natureza meramente administrativa, prevista no art. 230, V, do CTB, impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro dirige-se às hipóteses de aplicação de penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da habilitação regularmente constituída, não alcançando situações em que a Administração Pública apenas reconhece o não implemento das condições legais exigidas para a aquisição da CNH definitiva.

4.

O impedimento à expedição da habilitação definitiva não constitui nova penalidade administrativa autônoma, mas consequência jurídica inserida no próprio regime normativo da Permissão para Dirigir – PPD, previamente estabelecida pelo art. 148, § 3º, do CTB e regulamentada pelas Resoluções nº 723/2018 e nº 844/2021 do CONTRAN.

5.

A Permissão para Dirigir – PPD não confere direito subjetivo imediato à obtenção da CNH definitiva, mas mera expectativa juridicamente tutelada, condicionada ao integral cumprimento das exigências legais durante o período probatório.

6.

Uma vez assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo referente à infração originária, inexiste exigência legal de instauração de procedimento administrativo autônomo exclusivamente destinado a reproduzir consequência jurídica já prevista objetivamente na legislação de trânsito.

7.

O auto de infração demonstra que a recorrente foi abordada no momento da fiscalização, circunstância que evidencia ciência imediata da autuação e supre a necessidade de expedição posterior da primeira notificação, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

8.

O pagamento da multa administrativa pela própria recorrente após o registro de expedição da notificação de penalidade constitui elemento apto a demonstrar inequívoca ciência da sanção administrativa aplicada.

9.

O conjunto probatório revela a observância da sistemática de dupla notificação, materializada pela ciência da autuação no ato da abordagem e pela ciência posterior da penalidade pecuniária.

10.

O simples decurso temporal entre a prática da infração e o lançamento da restrição no prontuário RENACH não possui aptidão automática para invalidar o ato administrativo ou descaracterizar infração regularmente praticada durante o período permissionário.

11.

Os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima somente limitam a atuação tardia da Administração Pública em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de comportamento estatal inequívoco apto a consolidar situação jurídica definitiva.

12.

A inexistência de expedição regular da CNH definitiva ou de ato administrativo inequívoco apto a estabilizar a situação jurídica da recorrente impede o reconhecimento de direito adquirido à habilitação definitiva.

13.

A orientação jurisprudencial anteriormente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que infrações meramente administrativas não impediriam a obtenção da CNH definitiva foi superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.195.532 AgR-segundo.

14.

O Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 148, § 3º, do CTB não estabelece distinção entre infrações relacionadas diretamente à condução do veículo e infrações de natureza administrativa, adotando critério objetivo para o impedimento da obtenção da CNH definitiva.

15.

O STF reconheceu que a interpretação anteriormente construída pelo STJ implicava exclusão hermenêutica parcial da incidência normativa do art. 148, § 3º, do CTB, sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10.

16.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 584.752/RS, reconheceu expressamente a superação do entendimento anteriormente firmado pela Corte Especial e passou a admitir o impedimento da CNH definitiva em razão de infração grave praticada durante o período permissionário, independentemente de sua natureza administrativa.

17.

O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 5.691/MS reafirmou especificamente que a infração prevista no art. 230, inciso V, do CTB obsta a concessão da CNH definitiva ao permissionário, ainda que ostente natureza meramente administrativa.

18.

Ausente demonstração concreta de nulidade própria do auto de infração ou de irregularidade no procedimento administrativo correlato, revela-se legítimo o bloqueio da PPD e o consequente impedimento à expedição da CNH definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O impedimento à expedição da CNH definitiva decorrente da prática de infração durante o período permissionário constitui consequência jurídica objetiva do regime normativo da Permissão para Dirigir – PPD e não exige instauração de processo administrativo autônomo.

2.

A ciência da autuação no momento da abordagem supre a necessidade de expedição posterior da primeira notificação no procedimento administrativo de trânsito.

3.

O simples atraso administrativo no lançamento da restrição no prontuário RENACH não descaracteriza a incidência do art. 148, § 3º, do CTB nem converte expectativa de direito em direito adquirido à CNH definitiva.

4.

O art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário que comete infração grave ou gravíssima durante o período de permissão, independentemente de a infração possuir natureza meramente administrativa.

5.

A infração prevista no art. 230, inciso V, do CTB constitui fundamento legítimo para o bloqueio da Permissão para Dirigir – PPD e para o impedimento da expedição da CNH definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 97. CTB, arts. 148, § 3º, 230, V, e 265. CPC, art. 98, § 3º. Lei nº 9.099/1995, art. 55. Resolução CONTRAN nº 723/2018. Resolução CONTRAN nº 844/2021. Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1066470-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 23/04/2026, DJE 28/04/2026. N.U 1010999-70.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026, DJE 20/03/2026. STJ, REsp nº 1.682.095/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017. STJ, AgInt no AREsp nº 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 13/08/2018. STJ, AI no AREsp nº 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11/02/2021, DJe 23/02/2021. STF, ARE nº 1.195.532/DF AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/08/2021, DJe 31/08/2021. STJ, AREsp nº 584.752/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/03/2023, DJe 29/03/2023. STJ, PUIL nº 5.691/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 11/02/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, mantendo hígido o bloqueio da Permissão para Dirigir – PPD da parte autora e, por conseguinte, o impedimento à expedição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a infração de trânsito que ensejou o bloqueio de sua PPD, consubstanciada no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, possui natureza meramente administrativa, porquanto relacionada à ausência de regular licenciamento do veículo, circunstância que, a seu ver, não guarda relação direta com a segurança viária ou com a aptidão técnica do condutor para o exercício da direção automotiva. Defende, assim, a inaplicabilidade automática do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao caso concreto, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios no sentido de que infrações administrativas desprovidas de potencial lesivo à segurança do trânsito não constituem óbice à obtenção da CNH definitiva.

Aduz, ainda, a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, ao argumento de que o bloqueio e a penalização de sua PPD teriam sido promovidos de forma tardia, sem prévia notificação regular e sem a instauração de processo administrativo específico apto a assegurar o exercício do devido processo legal administrativo. Sustenta que a inclusão da restrição em seu prontuário RENACH teria ocorrido aproximadamente 6 (seis) meses após a lavratura da infração, circunstância que teria gerado legítima expectativa de regularidade de sua situação perante o órgão executivo de trânsito. Assevera, também, que a manutenção da penalidade impugnada acarreta graves repercussões em sua esfera pessoal e profissional, por inviabilizar o exercício de atividades laborativas dependentes da utilização de veículo automotor, reputando desproporcional a restrição administrativa aplicada diante da natureza da infração cometida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que bloqueou sua Permissão para Dirigir – PPD, determinando-se a exclusão da restrição inserida no prontuário RENACH e assegurando-se a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva em favor da recorrente

Contrarrazões ofertadas pela parte promovida, nas quais pugna pela ratificação da sentença hostilizada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, diversamente do que ordinariamente se observa nas demandas envolvendo permissionários, não gravita propriamente em torno da imposição de penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva em razão de infração praticada durante o período de permissão, sem prévia instauração de procedimento administrativo autônomo. Versa, em realidade, sobre o bloqueio da Permissão para Dirigir – PPD, decorrente do registro de infração de natureza gravíssima, circunstância que teria obstado a expedição da CNH definitiva.

A discussão posta em apreciação, portanto, reclama exame mais detido acerca da própria natureza jurídica do impedimento administrativo incidente sobre a PPD, especialmente para aferir se a prática de infração de cunho eminentemente administrativo constitui, por si só, óbice legítimo à consolidação da habilitação definitiva.

Pois bem.

Inicialmente, embora a parte recorrente sustente a nulidade do ato administrativo sob o argumento de ausência de procedimento administrativo específico e de inobservância da sistemática de dupla notificação, tenho que o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, ao estabelecer que
“As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”,
dirige-se às hipóteses em que há efetiva imposição de penalidade restritiva incidente sobre habilitação regularmente constituída, e não propriamente às situações em que a Administração Pública apenas reconhece a ausência de implemento das condições legalmente exigidas para aquisição da CNH definitiva. Com efeito, o impedimento à expedição da habilitação definitiva não traduz, em princípio, nova sanção administrativa autônoma e dissociada da infração originária. Cuida-se, antes, de consequência jurídica inserida no próprio regime normativo da Permissão para Dirigir – PPD, previamente delineada pelo legislador e regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, através da Resolução n.º 723/2018, com alterações da Resolução n.º 844/2021, cuja incidência decorre da constatação de infração praticada durante o período probatório da PPD.

Nesse contexto, uma vez assegurado, no âmbito do procedimento administrativo atinente à infração originária, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a regular expedição das notificações legalmente previstas, não se vislumbra, em princípio, exigência legal de instauração de procedimento administrativo autônomo destinado exclusivamente a reproduzir consequência jurídica que já decorre objetivamente do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro e da regulamentação estabelecida pelo CONTRAN acerca da obtenção da habilitação definitiva. A própria lógica normativa do sistema de habilitação reforça essa compreensão, pois Permissão para Dirigir – PPD não confere ao permissionário direito subjetivo imediato à Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva, mas mera expectativa juridicamente tutelada, condicionada ao cumprimento integral das exigências estabelecidas pela legislação de trânsito durante o período permissivo. Assim, constatada infração apta, em tese, a obstar a conversão da PPD em CNH definitiva, o órgão executivo de trânsito não inaugura novo exercício do poder punitivo estatal, limitando-se a reconhecer consequência jurídica prevista no próprio regime legal de habilitação.

Por essa razão, a alegação recursal fundada na ausência de processo administrativo específico para formalização do bloqueio da PPD,
considerada de maneira isolada
, não se revela suficiente, por si só, para infirmar a validade do ato administrativo impugnado, ressalvada, evidentemente, a demonstração de eventual irregularidade no próprio procedimento relacionado à infração originária, o que não se verifica. Nessa perspectiva, o devido processo legal administrativo deve ser aferido primordialmente a partir da regularidade da autuação, da observância do sistema de notificações e da higidez do procedimento instaurado em relação à infração de trânsito imputada à permissionária, e não mediante exigência de duplicidade procedimental sem previsão legal autônoma, destinada apenas a reiterar consequência normativa já prevista no regime jurídico da PPD.

No caso
sub examine,
verifica-se que a infração atribuída à recorrente consubstancia-se na condução de veículo sem o devido licenciamento, tipificada no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro. Compulsando detidamente o auto de infração acostado aos autos (id. 359143351), constata-se que foram devidamente identificados tanto o proprietário do veículo quanto a condutora abordada no momento da fiscalização, circunstância que evidencia que a ciência da autuação ocorreu no próprio ato da abordagem, em conformidade com a sistemática prevista na legislação de trânsito e com a orientação consolidada segundo a qual a autuação em flagrante supre a necessidade de expedição posterior da primeira notificação.
Cito:
(N.U 1066470-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026) (N.U 1010999-70.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

No tocante à notificação de penalidade, embora não tenham sido juntados aos autos os respectivos avisos de recebimento referentes à correspondência encaminhada, tampouco comprovante de eventual adesão da parte autora ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, verifica-se, a partir do histórico de infração colacionado pela própria parte reclamada (id. 359143360), registro de expedição da correspondente notificação em 03/10/2024. Todavia, o elemento probatório de maior relevância para aferição da efetiva ciência da recorrente acerca da penalidade aplicada reside no fato de que a própria parte autora procedeu ao pagamento da multa decorrente da infração em 01/11/2024, no valor de R$ 234,78 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), circunstância posterior ao registro de expedição da notificação da penalidade e que, analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, revela forte indicativo de inequívoca ciência da sanção administrativa imposta.

Desse modo, o exame global do acervo probatório permite concluir pela observância da sistemática de dupla notificação, materializada, inicialmente, pela ciência da autuação no próprio ato da abordagem e, posteriormente, pela ciência da penalidade pecuniária, evidenciada pela imposição e adimplemento da respectiva multa administrativa.

De igual modo, a alegação recursal atinente à suposta mora administrativa no lançamento da restrição no prontuário da parte recorrente igualmente demanda análise com reservas, porquanto o simples decurso temporal entre a prática da infração e a internalização sistêmica da restrição, isoladamente considerado, não conduz automaticamente à invalidação do ato administrativo.

Embora a demora administrativa possa revelar deficiência operacional censurável sob a ótica dos princípios da eficiência e da razoável duração da atividade administrativa, tal circunstância não possui, por si só, aptidão automática para descaracterizar infração regularmente praticada durante o período permissivo, tampouco para converter expectativa de direito em direito adquirido à expedição da CNH definitiva, isso porque o elemento juridicamente relevante, para fins de incidência do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, reside na prática da infração durante o período de vigência da PPD, e não propriamente no momento em que o sistema administrativo procede ao lançamento ou à atualização da respectiva restrição no prontuário RENACH.

Evidentemente, não se desconhece que os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima podem, em hipóteses verdadeiramente excepcionais, limitar a atuação tardia da Administração Pública, sobretudo quando o próprio Poder Público, mediante comportamento positivo, inequívoco e prolongado, cria no administrado legítima aparência de estabilização definitiva de determinada situação jurídica. Todavia, semelhante construção não se satisfaz com a mera alegação abstrata de atraso operacional no lançamento sistêmico da restrição, exigindo demonstração concreta de circunstâncias aptas a evidenciar efetiva consolidação de confiança legítima juridicamente qualificada. No caso, a simples alegação de que a restrição teria sido inserida no prontuário apenas após determinado lapso temporal não se mostra suficiente, por si só, para afastar a incidência do regime previsto no art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente quando ausente demonstração de expedição regular da CNH definitiva ou de qualquer outro ato administrativo inequívoco apto a evidenciar consolidação definitiva da situação jurídica da recorrente.

Em relação à tese recursal de que a natureza meramente administrativa não pode obstar a concessão da CNH definitiva, não se desconhece que, durante largo período, consolidou-se no âmbito jurisprudencial orientação no sentido de que as infrações de natureza meramente administrativa, embora formalmente classificadas como graves ou gravíssimas, não possuiriam aptidão para impedir a
expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao permissionário. Cito:
(STJ - REsp: 1682095 SP 2017/0141440-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) (STJ - AgInt no AREsp: 641185 RS 2014/0323082-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018)

A construção então prevalecente partia de interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo a qual a finalidade da norma consistiria precipuamente na proteção da segurança viária e na aferição da aptidão concreta do condutor para o exercício regular da direção automotiva. Sob tal perspectiva, passou-se a distinguir, jurisprudencialmente, as infrações diretamente relacionadas à condução perigosa do veículo daquelas imputadas ao proprietário em razão de irregularidades administrativas vinculadas ao registro, licenciamento ou regularização documental do automóvel, reputando-se que estas últimas, por não evidenciarem imprudência, imperícia ou efetivo risco à coletividade, não poderiam justificar, por si sós, a negativa da habilitação definitiva.

Oportuno destacar que esse entendimento, inclusive, chegou a ser formalmente acolhido pela própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
AREsp nº 641.185/RS,
ocasião em que se reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 148, § 3º, do CTB, para afastar sua incidência nas hipóteses de infrações meramente administrativas não praticadas na condução do veículo automotor. Transcrevo excertos:

“(...) 7 . Arguição de inconstitucionalidade acolhida a fim de reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. 8 . No caso, a infração prevista pelo art. 233 do CTB - deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias - não é cometida na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a edição da CNH definitiva. 9. Ante o exposto, observada a cláusula de reserva de plenário, fica mantido o desprovimento do recurso especial de que aqui se cuida, nos termos do decidido pela 2ª Turma.” (STJ - AI no AREsp: 641185 RS 2014/0323082-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

A
ratio decidendi
então adotada assentava-se na premissa de que a aplicação indistinta do art. 148, § 3º, do CTB violaria os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal substantivo, uma vez que equipararia situações substancialmente distintas, tratando da mesma forma infrações relacionadas à segurança do trânsito e meras irregularidades administrativas atribuídas ao proprietário do veículo.

Ocorre que referido entendimento sofreu profunda inflexão jurisprudencial a partir do julgamento do ARE nº 1.195.532 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal afastou expressamente a compreensão até então consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e reconheceu a plena compatibilidade constitucional do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Logo, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal não apenas concluiu pela constitucionalidade abstrata do dispositivo legal, mas a Suprema Corte foi além e assentou que a interpretação até então construída pelo STJ implicava verdadeiro afastamento parcial da incidência normativa do art. 148, § 3º, do CTB, mediante criação judicial de exceção não prevista pelo legislador, circunstância apta a caracterizar hipótese de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Em outras palavras, o STF compreendeu que não se tratava de simples interpretação teleológica da legislação infraconstitucional, mas, sim, de efetiva exclusão hermenêutica de parcela de incidência da norma legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10.

A partir dessa compreensão, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação expressa no sentido de que
“da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não.
”
(STF, ARE 1.195.532/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/08/2021, DJe de 31/08/2021),
consignando, ainda, que, se o legislador pretendesse excepcionar as infrações meramente administrativas, teria expressamente procedido a tal distinção normativa, o que não ocorreu.
Assentou-se, assim, que o critério eleito pelo legislador possui natureza objetiva, de modo que, tendo sido cometida infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média durante o período permissionário, resta obstada a aquisição da habilitação definitiva, independentemente da natureza administrativa da infração ou de sua vinculação direta à condução perigosa do veículo.

A repercussão institucional desse julgamento sobre a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça foi imediata, isso porque, no posterior julgamento do AREsp nº 584.752/RS, de
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, a Primeira Turma do STJ reconheceu expressamente a superação da orientação anteriormente adotada pela Corte Especial, registrando que o acórdão proferido na Arguição de Inconstitucionalidade havia sido cassado pelo Supremo Tribunal Federal e afirmando, de maneira categórica, que
“(...) é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.”

(AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Mais recentemente, o tema recebeu enfrentamento ainda mais direto no
julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 5.691/MS,
de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, publicado em 11/02/2026, precisamente em hipótese envolvendo a infração prevista no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo não registrado e devidamente licenciado. Na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou expressamente que o art. 148, § 3º, do CTB impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário que comete infração grave ou gravíssima durante o período de permissão
independentemente de a infração ser de natureza meramente administrativa ou não ter sido praticada na condução de veículo, transcrevo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 5691 - MS

(2025/0488587-8)

DECISÃO

(...) A questão controvertida é determinar se a infração prevista no art. 230, V, do CTB, praticada no período da permissão para dirigir, por ser de natureza administrativa, obsta ou não a concessão da CNH definitiva, à luz do art. 148, § 3º, do CTB.

(...) O acórdão paradigma reconheceu a constitucionalidade do art. 148, § 3º, da Lei 9.503/1997, aplicando novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário 1.195.532, e do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 584.752/RS, objeto do Informativo 769/STJ (fls. 138/143):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO ARE 1195532. INFORMATIVO 769 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 148 DO CTB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.195.532, entendeu não haver inconstitucionalidade no art. 148, § 3º, do CTB, por ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual declarou ser compatível com a Constituição Federal o dispositivo legal, que condiciona o fornecimento da Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima:

(...) Posteriormente, o STJ modificou o entendimento, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 584.752/RS, na seguinte linha: "[...]

diante desse novo contexto, diga-se, com a declaração de compatibilidade do § 3º do artigo 148 do CTB com a Constituição Federal feita pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ainda que não se trate de controle de constitucionalidade de norma realizado pelo Plenário da Corte Constitucional, tem-se que o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça foi cassado":

(...). Portanto, a interpretação da lei aplicável deve ser aquela da 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Paraná, que conformou sua compreensão aos precedentes do STF e do STJ de que o art. 148, § 3º, do CTB impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário que cometeu infração de natureza grave durante o período de permissão, independentemente de a infração ser de natureza meramente administrativa ou não ter sido praticada na condução de veículo.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para reconhecer a validade da infração de trânsito, bem como do ato administrativo de cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação do requerido, com amparo no art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (PUIL n. 5.691, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 11/02/2026.)

A meu ver, a relevância desse precedente para a hipótese vertente é manifesta, porquanto o incidente de uniformização tratava exatamente da infração descrita no art. 230, inciso V, do CTB, debatida também nos presentes autos.

Desse modo, embora a insurgência recursal encontre respaldo em orientação jurisprudencial outrora difundida, impõe-se reconhecer que tal compreensão restou substancialmente superada pela atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não mais subsistindo espaço hermenêutico para afastar a incidência objetiva do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro sob o fundamento de que a infração ostentaria natureza meramente administrativa.

Assim, ausente demonstração concreta de nulidade própria do auto de infração ou do procedimento administrativo correlato, como vício de notificação, erro material ou irregularidade na constituição da penalidade, revela-se legítimo o impedimento à expedição da CNH definitiva em decorrência do cometimento de infração gravíssima durante o período permissionário, nos exatos termos da orientação atualmente consolidada pelos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, não merece guarida o inconformismo recursal, porquanto a sentença recorrida examinou a controvérsia com acerto, à luz do conjunto probatório e da disciplina normativa aplicável, não havendo elementos aptos a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026